Tribunal: TJES
Processo: 5010808-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010808-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIRO CORREA

AGRAVADO: BRUNO BATISTA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA POSSE – REJEIÇÃO DE PLANO DO PEDIDO LIMINAR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 562,
CAPUT
, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Verificada a insuficiência da prova documental que instrui a possessória, deve ser garantido ao autor, ora agravante, a realização de audiência de justificação, que será de grande valia para a elucidação dos fatos narrados na inicial, tendo em vista que as alegações autorais indicam a existência de testemunhas capazes, em tese, de demonstrar o exercício da posse pelo autor, ora agravante.

2.
Em consulta aos autos de referência, observa-se que após o deferimento do efeito ativo ao recurso, o Juízo de primeiro grau designou e realizou a pretendida audiência de justificação, estando os autos aguardando conclusão para análise do pedido liminar.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIRO CORREA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de manutenção de posse que move em desfavor de
BRUNO BATISTA
e
JUNIOR BALA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6035608, em síntese, o agravante aduz que:
(i)
o magistrado de primeiro grau deveria ter designado audiência de justificação; e que
(
ii
)
“anexou aos autos documentos incontroversos da propriedade do imóvel, objeto do litígio, o que lhe garante o direito de defender sua respectiva posse inerente à propriedade” (fl. 07).

Conforme consignado na decisão exarada no evento nº 6080453, o agravante aparelhou a inicial tão somente com prova da titularidade do imóvel constituído por uma área de terreno urbano com 1.400m2 (mil e quatrocentos metros quadrados) na localidade de São Silvano, em Colatina (ES) (Id nº 27541191), sem nenhum outro documento capaz de indicar o efetivo exercício de posse sobre a área, o que, de plano, inviabiliza o deferimento do pedido liminar articulado na inicial por absoluta falta de comprovação da própria posse sobre o objeto da ação.

Todavia, consoante dicção do artigo 562,
caput
, do Código de Processo Civil, a falta de instrução da inicial com prova suficiente da posse enseja a designação de audiência de justificação, nos seguintes termos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Sobre o tema, destaco os seguintes arestos extraídos da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação possessória com pedido liminar de manutenção de posse. Liminar indeferida de plano. Impossibilidade. Art. 562 do CPC. Necessidade de realização da audiência prévia de justificação. Precedentes do TJSP e da Câmara. Decisão anulada de ofício. Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; AI 2233972-40.2023.8.26.0000; Ac. 17137293; Jacareí; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1913)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. Ausência de designação de audiência de justificação. Inconformismo do autor. Requisitos do art. 561 do CPC não vislumbrados. Autorização judicial para a imissão do agravado na posse do bem. Hipótese que enseja a realização da audiência pretendida, na forma do art. 562 do CPC. Ampla defesa e devido processo legal. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; AI 0062712-21.2023.8.19.0000; Volta Redonda; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 11/09/2023; Pág. 556)

Desse modo, verificada a insuficiência da prova documental que instrui a possessória, deve ser garantido ao autor, ora agravante, a realização de audiência de justificação, que será de grande valia para a elucidação dos fatos narrados na inicial, tendo em vista que as alegações autorais indicam a existência de testemunhas capazes, em tese, de demonstrar o exercício da posse pelo autor, ora agravante.

Outrossim, em consulta aos autos de referência, observa-se que após o deferimento do efeito ativo ao recurso, o Juízo de primeiro grau designou e realizou a pretendida audiência de justificação, estando os autos aguardando conclusão para análise do pedido liminar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar os efeitos da decisão agravada no tocante à rejeição do pleito liminar formulado na inicial, devendo a tutela de urgência ser reanalisada com base também na prova colhida na audiência de justificação já realizada no Juízo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria